Tribunal: TJSP
Processo: 1003558-14.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OBJETIVANDO EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO ORIUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – RECURSO DA FINANCEIRA SUSCITANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, ALÉM DE INVOCAR, NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E QUESTIONAR A DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OBJETIVANDO EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO ORIUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – RECURSO DA FINANCEIRA SUSCITANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, ALÉM DE INVOCAR, NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E QUESTIONAR A DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – BANCO RESPONSÁVEL PELA NEGATIVAÇÃO QUESTIONADA NOS AUTOS – MATÉRIAS DE MÉRITO, PORÉM, QUE SE REVELAM DESCONEXAS À MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS – APELO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS QUE SUSCITA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – TESES MERITÓRIAS ENVOLVENDO PROPAGANDA ENGANOSA E LEGALIDADE DO PROGRAMA OFERECIDO À AUTORA QUE DESBORDAM O DEBATE TRAVADO NOS AUTOS – RESPONSABILIDADE PELA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECLAMO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – ART. 932, INC. III, CPC – DANO MORAL – RECONHECIMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO IMPROVIDO NESTAS PARTES – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS NAS EXTENSÕES RESPECTIVAMENTE CONHECIDAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003558-14.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
BANCO DO BRASIL S/A e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IESP/UNIESP, é apelada GISLAYNE FRANÇA JUSTINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos nas extensões respectivamente conhecidas, por votação unânime, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-14.2019.8.26.0481 -Voto no 35.414
2
APELAÇÃO No 1003558-14.2019.8.26.0481
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
APELADA: GISLAYNE FRANÇA JUSTINO
VOTO No 35.414
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OBJETIVANDO EXCLUSÃO DO
NOME DA AUTORA DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DÉBITO
ORIUNDO
DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

PARCIAL
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM RECURSO DA FINANCEIRA SUSCITANDO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA,
ALÉM
DE
INVOCAR,
NO
MÉRITO,
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E QUESTIONAR A DISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA

PRELIMINAR
REJEITADA

BANCO
RESPONSÁVEL PELA NEGATIVAÇÃO QUESTIONADA NOS AUTOS

MATÉRIAS DE MÉRITO, PORÉM, QUE SE REVELAM DESCONEXAS À
MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS
APELO DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS QUE SUSCITA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

REJEIÇÃO

TESES
MERITÓRIAS
ENVOLVENDO
PROPAGANDA
ENGANOSA E LEGALIDADE DO PROGRAMA OFERECIDO À AUTORA
QUE
DESBORDAM
O
DEBATE
TRAVADO
NOS
AUTOS

RESPONSABILIDADE PELA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO
RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM
JULGADO RECLAMO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO ART. 932,
INC. III, CPC DANO MORAL RECONHECIMENTO NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA AUTORA
INDENIZAÇÃO FIXADA EM
PATAMAR
RAZOÁVEL

VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-14.2019.8.26.0481 -Voto no 35.414
3
RECURSO IMPROVIDO NESTAS PARTES HONORÁRIOS MAJORADOS
EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL RECURSOS NÃO PROVIDOS
NAS EXTENSÕES RESPECTIVAMENTE CONHECIDAS.
Apelações interpostas contra r. sentença de fls. 448/455,
objeto de declaratórios rejeitados, cujo relatório adoto, que julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito
entre a autora e o Banco do Brasil e, por consequência, da
inexigibilidade dos valores indevidamente cobrados referente ao
contrato FIES n. 670.300.743, no valor de R$27.335,90, e condenar os
corréus UNIESP e IESP a pagar R$5.000,00 por danos morais.
Condenadas as partes a arcarem em proporções iguais quanto às custas
e despesas processuais, ficando os honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da causa para cada parte.
Buscam as requeridas a reforma do julgado.
Primeira a apelar (fls. 593/502), a instituição financeira
sustenta ilegitimidade passiva. Respalda-se no exercício regular de
direito e afirma não ter agido ilicitamente, meramente na condição de
mandatária, assegurando não ser responsável pelos danos causados.
Requer, ao final, o afastamento da verba sucumbencial e a
improcedência da ação.
Já a fls. 511/522 recorrem a Fundação Uniesp Solidária e o
Instituto
Educacional
do
Estado
de
São
Paulo,
aduzindo

preliminarmente falta de interesse de agir por parte da autora. No
mérito, sustentaram inexistência de propaganda enganosa e legalidade
do programa. Defendem a ausência de dano moral. Apontam ainda
exagero na fixação da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-14.2019.8.26.0481 -Voto no 35.414
4
Recursos processados e contrariados, tendo a autora
apontado falta de interesse recursal do apelo do Banco do Brasil.
É o relatório.
Observada devolutividade recursal, as inconformidades não
comportam acolhida, na extensão conhecida.
Extrai-se dos autos que em ação ajuizada anteriormente
pela requerente, em face da Fundação Uniesp Solidária e do Instituto
Educacional
do
Estado
de
São
Paulo
(autos
no
1002200-19.2016.8.26.0481), as demandadas foram condenadas a
quitar o financiamento estudantil assinado pela parte autora perante a
instituição financeira Banco do Brasil, decisão já transitada em julgado.
A demanda mencionada tem por foco o “Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais”, objeto de financiamento pactuado
com o Banco do Brasil, bem como, “Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES” ajustado com a instituição de ensino por meio
do qual a UNIESP se compromete a arcar com o financiamento da
aluna. Nada obstante, a instituição educacional deixou de quitar o
financiamento, o que gerou a negativação do nome da requerente.
Sem que as instituições educacionais tenham realizado a
amortização do financiamento, a autora ajuizou a presente demanda
objetivando obstar a cobrança e a negativação levada a efeito pelo
banco réu, sobrevindo r. sentença (fls. 448/455) de parcial procedência,
declarada inexigível a dívida da autora perante o Banco do Brasil e
condenados a UNIESP e o IESP a reparar o dano imaterial.
Inicio o julgamento pelo enfrentamento do recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-14.2019.8.26.0481 -Voto no 35.414
5
instituição financeira, que merece conhecimento apenas em parte.
Pois bem.
A preliminar suscitada pelo Banco do Brasil não merece
guarida. Não há que se falar em ilegitimidade passiva uma vez que o
contrato foi em seu nome assinado como representante do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo sido a
financeira responsável pela negativação do nome da autora (fls.
217/218).
No mérito, o recurso manejado não suplanta juízo positivo
de admissibilidade.
Para admissibilidade recursal, necessário que o recorrente
impugne especificamente os fundamentos da decisão a qual busca ver
reformada1.
Por meio de alegações excessivamente genéricas, o apelo
da financeira sustenta inexistir responsabilidade pelos prejuízos
sofridos, afirmando em linhas gerais ser o banco mero “agente
operador” do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Todavia r. sentença limitou-se a declarar a inexigibilidade do débito em
relação ao banco, restringindo a imposição de reparação civil às demais
rés, a quem primariamente se atribuiu a responsabilidade pela
negativação do nome da autora (embora promovida pelo banco).
Noutra senda, o pleito recursal envolvendo a sucumbência
não parece concatenado às disposições impostas na r. sentença, mesmo
1 “Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-14.2019.8.26.0481 -Voto no 35.414
6
porque o julgado corretamente reconheceu a sucumbência recíproca
entre as partes e fixou a verba honorária no mínimo legal.
Não conheço do mérito recursal, portanto.
Passo
análise
do
recurso
dos
correqueridos,
que
preliminarmente trazem à baila carência de interesse de agir por parte
da autora.
Melhor sorte não colhe tal alegação. Argumentação genérica
de que não ofereceram resistência à pretensão autoral beira as raias da
má-fé processual, notadamente pela revelia reconhecida em primeiro
grau. Ainda assim, nada impedia o ajuizamento da ação, mesmo porque
a autora já tem em seu favor julgado com trânsito em julgado em que
condenados os requeridos a quitar o financiamento, o que não foi
providenciado.
Superada a preliminar, observo desde logo não comportar
exame recursal teses de “inexistência de propaganda enganosa” e de
“legalidade do programa”, temas absolutamente divorciados da questão
debatida nos autos, mais parecendo que o apelo é destinado a feito
distinto (vide, a propósito, trecho de alegada r. sentença transcrito a fls.
513).
Desse modo, tem-se que o apelo não impugna
adequadamente o r. decisum, em especial quanto à responsabilidade
pela reparação dos danos reconhecidos no julgado e que foi imposta às
correqueridas. A provocação da tutela jurisdicional recursal não se
justifica quando a própria parte não encontra motivos para afastar a
decisão contra a qual se insurge.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-14.2019.8.26.0481 -Voto no 35.414
7
Daí a importância do ônus de impugnação específica dos
fundamentos expendidos pelo julgador, que se traduz pela vedação do
recurso “no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras
fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para
o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento
do recurso”.2
Portanto, não guardando parte da argumentação ventilada
na peça recursal correlação com os fundamentos da decisão objurgada,
exsurge como conclusão inexorável que o apelo não supera o juízo de
cognoscibilidade quanto aos temas acima destacados.
No mais, insurgem-se as instituições educacionais contra a
ocorrência de dano imaterial, solução que reputo acertadamente
definida em primeiro grau. Perfilho da compreensão de que os fatos
ocorridos são capazes de gerar abalo de ordem moral em dimensão
indenizável.
Na linha da solução imposta em feito anterior (autos no
1002200-19.2016.8.26.0481), competia solidariamente aos vencidos
UNIESP
e IESP promoverem a amortização do financiamento,
providência não concretizada e que ensejou a negativação do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito, devendo por conta disso
compensá-la pelos danos morais em razão das aflições e perturbações
daí decorrentes, como bem anotou a r. sentença.
No que diz respeito ao arbitramento do quantum,
observado que impossível a determinação do exato valor da lesão
subjetiva suportada e que não prescreve a legislação pátria critérios
2 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851.]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-14.2019.8.26.0481 -Voto no 35.414
8
objetivos a serem adotados, deve visar à concretização, de forma justa
e eficiente, do duplo escopo atribuído à indenização, consistente em, de
um lado, atingir de forma relevante o patrimônio do agressor para puni-
lo e desencorajar novas práticas lesivas (função punitivo-pedagógica),
e, de outro, compensar a vítima pelo abalo sofrido, porém sem ensejar
seu enriquecimento indevido (função satisfativa). Assim, tomando-se
por base aspectos do caso concreto julgo condizente e adequada para o
fim descrito a quantia de R$5.000,00.
Por fim, igualmente não colhe sucesso insurgência quanto à
verba honorária, que nem de longe espelha arbitramento “exorbitante”,
seja porque amparado no mínimo legal, seja porque condizente às
circunstâncias dos autos.
Em
conclusão,
o
resultado
deste
julgamento
torna
necessária a majoração dos honorários advocatícios devidos em favor
da demandante para 15% do valor da causa, percentual que alberga a
remuneração do trabalho adicional realizado em grau recursal prevista
no art. 85, § 11, do estatuto instrumental.
Nego provimento às apelações nas partes respectivamente
conhecidas.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica